Tribunal: TJDFT
Processo: 0709620-28.2020.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-22
Data de publicação: 2020-07-30

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. CONTROVÉRSIA. DILAÇÃO PROBATÓRIA. NECESSIDADE DE AJUIZAMENTO DE AÇÃO PRÓPRIA. DECISÃO REFORMADA.
1. Conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, a controvérsia sobre a distribuição de honorários advocatícios sucumbenciais entre os advogados que atuaram na causa deve ser dirimida por meio de ação própria, oportunidade em que os advogados poderão deduzir toda a matéria de defesa de seu interesse e com a possibilidade de maior dilação probatória.
2. Agravo de instrumento parcialmente conhecido e, nessa extensão, provido.